Tribunal: TJDFT
Processo: 0744373-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0744373-69.2024.8.07.0000 PACIENTE: EDSON DA SILVA RODRIGUES IMPETRANTE: BIANCA KETLEN SOUZA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Advogada Bianca Ketlen Souza da Silva (OAB/DF 64.878) em favor de EDSON DA SILVA RODRIGUES, que teve a prisão preventiva decretada por meio de decisão exarada pelo d. Juiz do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia, pela suposta prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41 e do crime previsto no artigo 147 do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006 (vias de fato e ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher) e art. 24-A da Lei n. 11.340/06 (descumprimento de medida protetiva de urgência) – id 213341996 dos autos n. 0719692-26.2024.8.07.0003. Em suas razões, a impetrante alega, de início, que o paciente e a vítima teriam retomado o relacionamento amoroso e que aquele acreditava, assim, que as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas estariam revogadas. Afirma, ainda, que o juiz se baseou apenas na palavra da vítima e de uma amiga (informante) sobre o suposto fato praticado pelo paciente de agressão e ameaça à vítima. Sustenta, ademais, que o paciente é primário, possui bons antecedentes penais, tem residência fixa e trabalho lícito, circunstâncias que reforçariam a desnecessidade de uma prisão cautelar. Assim, por entender presentes os requisitos que autorizam a medida, requer a concessão liminar da ordem, para que o paciente seja posto em liberdade, ainda que sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela confirmação da ordem. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Ocorre que, no caso, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (id 213341996 do Proc. n. 0719692-26.2024.8.07.0003). Confira-se: Da análise dos autos, verifico que há indícios sérios e confiáveis de autoria e materialidade na hipótese em tela, sendo satisfatórios para eventual decretação da custódia cautelar. Resta analisar se presente a necessidade da custódia cautelar. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da prisão, noto que a infração em tese imputada ao autor do fato, desenvolveu-se no âmbito de violência doméstica e familiar. Nesse sentido, a vítima é ex-esposa do ofensor. Consta dos autos que foram deferidas medidas protetivas em desfavor do autor do fato, sendo que ele as descumpriu, mesmo tendo sido devidamente intimado da decisão (ID 202431663), incidindo na norma do inciso III, do art. 313, do Código de Processo Penal. É certo que a infração imputada ao ofensor e a ineficácia das medidas deferidas trouxeram insegurança à vítima, tanto que ela se dirigiu novamente à Delegacia para registrar os fatos, o que exige uma resposta estatal tempestiva e eficaz, a ponto de mitigar o transtorno causado, antes mesmo que um evento mais funesto possa desencadear-se, já que a recalcitrância do ofensor é flagrante. Somente o encarceramento do ofensor, nesse momento, pode garantir a integridade psíquica e física da vítima e o cumprimento das medidas protetivas. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do Código de Processo Penal) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, estando presentes os requisitos que demonstram a necessidade da segregação preventiva, em especial para a garantia da ordem pública e da execução das medidas protetivas de urgência concedidas, acolho a representação formulada pelo Ministério Público e, com fulcro no disposto nos artigos 311, 312 e 313, inciso III, todos do Código de Processo Penal c/c artigo 20 da Lei no 11.340/06, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de EDSON DA SILVA RODRIGUES,, nascido em 22/05/2002, filho de GILSELIA DA SILVA RODRIGUES, CPF 076.659.711-30. No caso, em 25/06/2024, foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima, por meio da decisão de id 201738616 (Proc. n. 0719692-26.2024.8.07.0003), das quais o paciente foi intimado no dia posterior, em 26/06/2024 (id 202431663). Todavia, embora ciente das medidas protetivas de proibição de aproximação e de contato com a vítima, segundo consta da Ocorrência Policial n. 3.493/2024-0 – DEAM II, id 212559248, o paciente, em 26/0/2024, teria ido até o local de trabalho da ofendida e praticado a contravenção de vias de fato, ao arrancar o cordão de prata de seu pescoço, além de supostamente tê-la ameaçado ao dizer “vou te matar, pode esperar que vou te matar”. Desse modo, constato que estão presentes os necessários indícios de autoria e prova da materialidade, quanto ao delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência. Ressalte-se que os delitos cometidos em contexto de violência doméstica receberam tratamento legislativo diferenciado, com a criação de mecanismos para coibi-la, nos termos da Lei n. 11.340/2006 e, ao menos neste momento processual, a despeito dos argumentos apresentados pela Defesa, tenho que aparentemente se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, inciso III e artigo 282, § 6o, todos do Código de Processo Penal, para justificar a prisão cautelar do paciente. Portanto, diante da recalcitrância do paciente em cumprir a decisão judicial, ao que parece, a sua liberdade representa risco concreto à integridade física e psíquica da vítima. No mais, na hipótese, entendo que as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas ao caso concreto, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se as informações. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator